Tribunal: TJMT
Processo: 1017751-39.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017751-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MYRIAM THEREZA AUGUSTINHO DA SILVA - CPF: 108.634.904-09 (AGRAVANTE), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (AGRAVADO), CONSUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 28.138.980/0001-02 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 807.775.703-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Myriam Thereza Augustinho da Silva
, tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos da ação de indenização por ela manejada.

Aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com as custas e taxas judiciais sem deixar de suprir suas necessidades básicas, razão pela qual a eventual vedação da benesse ocasionará flagrante violação ao acesso à justiça.

Acrescenta que fez prova de que está atualmente desempregada e, portanto, não pode suportar o ônus das despesas processuais, trazendo julgados para corroborar sua tese.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso merece provimento.

A questão posta em julgamento é singela, uma vez que está adstrita unicamente a possibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Pois bem.

A
agravante insurge-se contra decisão que, em
ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais
, indeferiu seu pedido de justiça gratuita.

No caso em apreço, além da declaração de hipossuficiência, a agravante juntou cópia da sua carteira de trabalho, restando devidamente comprovado que realmente se encontra desempregada, o que importa na conclusão de que não tem condições de arcar com as despesas processuais.

Nessas hipóteses, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido de conceder a benesse, vejamos,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA –
INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
(N.U 1000576-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDÍCIOS DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECURSO PROVIDO. 1.
A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Se o conjunto probatório é suficiente à comprovação da hipossuficiência, de rigor o deferimento da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. (N.U 1006822-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)
(destaquei)

Como se vê, a concessão da benesse é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para conceder a gratuidade da justiça e, por consequência, determino o prosseguimento do feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020